Tribunal: STF
Processo: RE 166080
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-03
Data de publicação: 1994-05-03

Ementa:
EMENTA:  - Servidores da Caixa Econômica Federal. Desvio de
função a ensejar  equiparação   salarial.
          -  Falta de  prequestionamento das questões constitucionais
invocadas no recurso extraordinário (Sumulas 282 e 356).
          Recurso extraordinário  não conhecido.